Tribunal: CARF
Processo: 10510.720951/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720951/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.460 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2006
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PARA
PERÍODO
POSTERIOR
A
LEI
9.718/98.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESCABIMENTO.
A inconstitucionalidade do denominado "alargamento da base de cálculo do
Pis e Cofins" não se aplica ao regime não cumulativo, isto porque a Lei n.o
9718/98, que foi objeto do mencionado julgamento no STF, trata somente do
Pis e Cofins no regime cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório no 757 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Aracaju-SE que homologou parcialmente a Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720951/2011-63
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720951/2011-63

Compensação
(Dcomp)
no
7880.74152.241210.1.3.57-7123,
transmitida
eletronicamente em 24/12/2010, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor de
R$ 75.292,81, referente ao pagamento de Cofins do período de 05/2000 a 12/2006,
baseado em decisão judicial transitada em julgado.
O conteúdo do Despacho Decisório acima referido pode ser resumido da
seguinte forma:
- O crédito utilizado na Dcomp refere-se a pagamentos de Cofins do período de
05/2000 a 12/2006 e decorre de decisão proferida no Mandado de Segurança no
2005.85.00.003000-6 da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe,
impetrado pela Associação Comercial de Sergipe, visando à declaração da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. A Dcomp foi precedida de
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado, processo no 10510.002769/2010-46, sendo o mesmo deferido por meio do
Despacho Decisório DRF/AJU no 864, de 22/11/2010.
- Analisando as decisões proferidas no referido processo judicial – sentença de
primeiro grau e acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que transitou em
julgado em 15/12/2006 – verificou-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da Cofins determinada pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, adotando-se, contudo, para fins de repetição do indébito, a prescrição
quinquenal, em observância ao art. 3o da Lei Complementar no 118/05, uma vez que o
ajuizamento da demanda ocorreu em 09/06/2005.
- Para apuração dos saldos disponíveis de pagamentos indevidos ou a maior,
foi efetuada a recomposição das bases de cálculo para confrontação dos créditos do
sujeito passivo em face dos valores devidos apurados segundo as determinações da
decisão judicial transitada em julgado. Nessa recomposição foram consideradas as
planilhas de apuração apresentadas no processo de habilitação, sendo ratificadas as
bases de cálculo informadas pelo sujeito passivo para o período de 05/2000 a
01/2004.
- O período anterior a 05/2000 não foi considerado no cálculo do indébito
tributário em razão da prescrição reconhecida na decisão judicial. Já o período
posterior a 01/2004 não foi considerado porque a discussão efetuada na ação judicial
não abrange o regime não cumulativo instituído pela Lei no 10.833/2003, ao qual o
interessado passou a estar sujeito, por ser optante pelo lucro real. Embora nesse
período ele tenha apurado também receitas sujeitas ao regime cumulativo, estas se
referem exclusivamente a “receita de prestação de serviços” e a “receita de venda de
bens e serviços”, conforme se verifica na DIPJ do anocalendário de 2004 e no
DACON dos meses de 02/2004 a 12/2006.
- Assim, ratificadas as bases de cálculo apresentadas pelo contribuinte para o
período de 05/2000 a 01/2004, foram verificados os valores recolhidos a maior em
face dos débitos apurados, passíveis de aproveitamento nas compensações
declaradas. Para tanto, foi elaborado o cálculo dos valores devidos de Cofins e
verificada a existência de créditos relativos a pagamentos efetuados a maior através
do sistema CTSJ, no qual são promovidos: 1) o cadastramento das bases de cálculo;
2) o cadastramento dos pagamentos/compensações efetuados pelo contribuinte
relativos a cada período de apuração; 3) batimento dos pagamentos/compensações
efetuados com os débitos de Cofins apurados na forma determinada judicialmente.
- Conforme os demonstrativos extraídos do CTSJ, foi apurado o saldo total de
R$ 9.142,96, referente aos excedentes de pagamentos e compensações efetuadas
corrigidos monetariamente, deduzidos os valores devidos de Cofins calculados, e
atualizados até 24/12/2010, data da transmissão da declaração de compensação.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720951/2011-63

Assim, foi efetuada a homologação parcial das compensações declaradas na Dcomp
no 7880.74152.241210.1.3.57-7123, conforme quadro a seguir:

O contribuinte foi cientificado em 18/11/2015 e apresentou manifestação de
inconformidade em 17/12/2015, alegando, em síntese, que:
- As compensações realizadas perfazem o montante de R$ 75.292,81 e referem-
se a valores recolhidos a maior relativos à Cofins confome demonstrativo em anexo,
conferido por força do processo judicial no 2005.85.00.003000-6 da 1a Vara Federal de
Aracaju/SE. Essa compensação está plenamente admitida pelo ordenamento jurídico
vigente, não havendo motivo para ser indeferido o pedido.
- Essas compensações devem ser aceitas pelo órgão administrativo, pois a
Instrução Normativa SRF no 600/2005 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou resssarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por esse órgão.
- A exclusão do período de 02/2004 a 08/2006 do cálculo foi um equívoco da
autoridade fiscal. Isso porque mesmo após a promulgação da Lei no 10.833/2003 a
requerente continuou a aplicar a base de cálculo ampliada prevista no § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, tributando as demais receitas operacionais (nelas inclusas as variações
monetárias ativas e demais receitas financeiras) até o mês de 08/2006, o que pode ser
facilmente constatado nas memórias de cálculo da Cofins do período em questão e
através da análise dos DACON desse período.
- Uma vez realizado o cálculo considerando o período correto, verifica-se a
existência de crédito a compensar em favor da requerente no valor de R$ 94.868,79, o
qual é suficiente para suportar todas as compensações realizadas. A decisão judicial
conferiu à requerente o direito de apurar e recolher a Cofins com base no faturamento
mensal, assim entendida a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e serviços de qualquer natureza. Por isso, os cálculos devem ser novamente
elaborados para que seja incluído o período de 02/2004 a 08/2006.
- Quando o contribuinte apresenta ao fisco sua memória de cálculo, assim o faz
de acordo com suas convicções. Ainda que ao fisco seja dado o direito de não
homologar o cálculo demonstrado, não se pode admitir que em um processo
administrativo cujo objeto seja uma compensação de créditos e débitos não seja
realizada uma prova pericial, assegurando-se assim o devido processo legal. A prova
pericial é o alicerce sobre o qual se edifica o processo administrativo para se chegar a
um julgamento correto ou pelo menos próximo da verdade dos fatos.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu o deferimento do
pedido de reconhecimento do crédito de Cofins e a homologação de todas as
compensações efetuadas. Requereu também a realização de prova pericial para
comprovar a existência do referido crédito.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720951/2011-63

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a questão da inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 realmente não interfere na apuração da
Cofins pelo regime não cumulativo instituído pela Lei no 10.833/2003, sendo que para a
sistemática não cumulativa de apuração da Cofins, ao qual o contribuinte estava sujeito no
período de 02/2004 em diante, o comando judicial constante do processo no 2005.85.00.003000-
6 é irrelevante. Adicionalmente, analisou os demonstrativos apresentados em sede de
manifestação e verificou que as receitas financeiras registradas nos períodos de 02/2004 em
diante, foram incluídas na base de cálculo da COFINS não cumulativa.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, afasta-se o pedido de realização de perícia formulado pela
Recorrente, considerando que foi feito de modo genérico, sem formulação de quesitos e
indicação de perito, portanto deve ser considerado não formulado, conforme disposto no § 1o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Em relação ao mérito, considerando que o período do crédito em discussão, ou
seja, aquele não considerado para fins de cálculo, refere-se aos períodos de 02/2004 em diante,
quando já vigente o regime não cumulativo da COFINS, a decisão judicial, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral, que reconhece a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, promovido pelo art.
3o, § 1o da Lei no 9.718, de 1998, alcança os fatos ocorridos até entrada em vigor da Cofins
calculada no regime da não cumulatividade, com base na Lei 10.833, de 2003.
Com, efeito, a inconstitucionalidade do denominado "alargamento da base de
cálculo do Pis e Cofins" não se aplica ao regime não cumulativo, isto porque a Lei n.o 9718/98,
que foi objeto do mencionado julgamento no STF, trata somente do Pis e Cofins no regime
cumulativo.
Portanto correto a decisão piso que afastou as pretensões da Recorrente de tentar
estender os efeitos da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
Cofins, promovido pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de 1998, para fatos geradores ocorridas após
02/2004.
Não bastasse isso, e que também não foi refutado pela Recorrente, é o fato de que
a DRJ ao analisar os demonstrativos apresentados em sede de manifestação, verificou que as
receitas financeiras registradas nos períodos de 02/2004 em diante, foram incluídas na base de
cálculo da COFINS não cumulativa, a saber:
No presente caso, verifica-se que as receitas financeiras auferidas pelo
contribuinte no período de 02/2004 em diante, foram todas incluídas na base de
cálculo da Cofins não cumulativa – código de receita 5856 (Lei no 10.833/2003). Isso
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720951/2011-63

está claro nos demonstrativos de cálculo anexados pelo próprio sujeito passivo às fls.
419 a 455, conforme se exemplifica com a imagem do cálculo referente ao mês de
05/2006 (fls. 450):1

Ou seja, fora a restrição legal anteriormente citada, constasse que no período de
02/2004 em diante o contribuinte realmente não efetuou nenhum recolhimento que possa ser
considerado indevido com base na decisão judicial proferida no processo no 2005.85.00.003000-
6.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital